Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-22.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013822-22.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 514.700.471-87 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº
:
1013822-22.2022.8.11.0055.

ORIGEM
: JUIZADO ESPECIAL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDA
: LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024
.

súmula de julgamento – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/199.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/199.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado em face da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão do executado quanto ao suposto excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos (id. 231426939).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que os cálculos apresentados pela exequente incluíram, de forma indevida, períodos de afastamento para tratamento de interesse particular, fato que acarreta a interrupção do prazo para o cômputo de elevações de nível e classe, não sendo considerada tal questão pela magistrada singular quando da análise dos embargos à execução opostos. Assim, pugna pela concessão dos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

3.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente, sob o fundamento de que o ente municipal visa discutir matéria de mérito, o que não é cabível em sede de cumprimento de sentença. Por fim, pugna pelo não provimento do recurso interposto (id. 231426946).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

De início, a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau
não
merece reforma.

6.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou improcedentes os embargos à execução opostos.

7.

Para tanto, o Juízo observou e transcreveu o dispositivo da sentença prolatada na fase de conhecimento:

“(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO para:

DETERMINAR que o requerido realize o Enquadramento da servidora quanto a progressão de Classe D e Nível V, com data retroativa ao momento em que preencheu os requisitos estabelecido em lei, dentro do quinquênio legal.

DETERMINAR que o requerido realize a incorporação definitiva do acréscimo pecuniários a título de progressão de Classe D e Nível V, passando seu vencimento base da requerente, conforme estabelecido no projeto de lei de nº 086 de 2022 convertido na Lei ordinária n.º 5.721, de 16 de maio de 2022, sendo está a remuneração base para pagamento de todas incorporações.

CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT Ao pagamento dos valores retroativos, ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe e Nível, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, dentro do quinquênio legal, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente, com incidência de juros e correção monetária. (...)”

8.

O Juízo
a quo
observou a ocorrência do
trânsito em julgado
da decisão acima transcrita, conforme certificado no id. 136938074 (Pje-1º grau).

9.

Desse modo,
a magistrada ressaltou a figura da coisa julgada, fato que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos
e, por isso, julgou improcedente o pleito do executado, ora recorrente.

10.

Quanto ao recurso interposto, vê-se que
o cerne se consubstancia sobre suposta inclusão indevida de períodos de afastamento para tratamento de interesse particular da reclamante
, fato que, segundo o recorrente,
acarretaria a interrupção do prazo para cômputo de elevações de nível e classe
.

11.

Desse modo, acertada a decisão da magistrada singular, pois nitidamente o ente municipal quer rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria já tratada na fase de conhecimento, o que não é possível neste momento processual.

12.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

13.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024